Tribunal: TJDFT
Processo: 0009569-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DA AGENTE EM DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. TIPICIDADE PENAL. CONDENAÇÃO. CONVERSÃO EM PENA DE MULTA. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia e condenou a recorrente a pena de 6 meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter proferido xingamentos a Técnica Judiciária.
2. Recurso tempestivo (Id. 38834967). Contrarrazões apresentadas (Id.38834970) pela manutenção da sentença. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 39311626).
3. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desacato, em evidente desprestígio à função pública exercida pela Técnica Judiciária, que, em cumprimento de dever, efetuou a necessária abordagem da apelante.
4. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública, o que se evidencia no caso por expressões de baixo calão proferidas pela recorrente. Registro que o Policial que foi acionado afirmou que a técnica judiciária se identificou como servidora pública e mesmo assim a recorrente continuou a proferir xingamentos (Id. 38834942 e Id. 38834943).
5. Ademais, mostra-se irrelevante para afastar o dolo o estado de nervosismo e exaltação apresentado pela agressora, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desacato, o qual é cometido, via de regra, em estado de ira.
6. A substituição da pena atende a critério de discricionariedade e só deve ser adotada quando estiver conforme com os objetivos da retribuição e da prevenção. Na situação em exame o juiz sentenciante julgou não ser caso de substituição por pena de multa, em ato discricionário.
7. O julgador está obrigado a fundamentar a condenação imposta e a dosimetria aplicada, mas não necessita justificar a não aplicação da pena de multa, porque esta é preceito secundário, alternativo, que não possui caráter cogente e de sucessividade. A cominação justificada da pena compreende tanto a escolha do tipo da pena, como a refutação da alternativa, que estava sob o crivo discricionário do julgador. Ademais, o juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes)
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.